Tribunal: STJ
Processo: 1067055-73.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3080694 - SP
(2025/0370948-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: HISAKO YOSHIDA
ADVOGADOS
: CLAUDIO GREGO DA SILVA - SP082106
MATEUS FERREIRA FURIATO - SP272469
FERNANDO LESSA FERNANDES DOS SANTOS - SP378088
AGRAVADO
: ANTONIO DINIS FERREIRA DE SOUZA
AGRAVADO
: EDNA DA SILVA GRANJA
ADVOGADOS
: ADRIANA LARUCCIA - SP131161
MÁRCIA SANTOS BATISTA - SP131626
AGRAVADO
: SAKAE YOSHIDA - ESPÓLIO
REPR. POR
: DENISE DE PAULA SERIANI - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: EDUARDO DAUD RIBEIRO - SP376962
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AO ÓBICE DA
.
III, DO CPC E
SÚMULA 7/STJ ART. 932,
I, DO RISTJ.
APLICADA POR
ART. 253,
SÚMULA 182/STJ
ANALOGIA. MULTA DO
§ 4o, DO CPC. NÃO
ART. 1.021,
CABIMENTO NO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão que manteve o não conhecimento do
agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica
aos fundamentos de inadmissão, notadamente a incidência da
.
Súmula 7/STJ
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve impugnação específica ao
óbice sumular; (ii) é possível afastar a aplicação da Súmula 182/STJ
por analogia; (iii) cabe multa do
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
3. O princípio da dialeticidade exige a refutação concreta de todos os
fundamentos da decisão agravada. A mera alegação genérica de
negativa de prestação jurisdicional, demonstração de usucapião
extraordinária e divergência jurisprudencial não supera o óbice da
Documento eletrônico VDA56889851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2026 16:27:25
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 8bac5fbe-fb00-4d80-93e3-e8e561c9895c

sem demonstrar que a controvérsia prescinde do
Súmula 7/STJ
reexame de fatos e provas.
4. Na ausência de impugnação específica, aplica-se, por analogia, a
, mantendo-se o não conhecimento do agravo em
Súmula 182/STJ
recurso especial.
5. A multa do
§ 4o, do CPC não é automática e exige
art. 1.021,
caráter manifestamente inadmissível ou abusivo do agravo interno, o
que não se verifica no caso.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56889851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2026 16:27:25
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 8bac5fbe-fb00-4d80-93e3-e8e561c9895c

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3080694 - SP
(2025/0370948-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: HISAKO YOSHIDA
ADVOGADOS
: CLAUDIO GREGO DA SILVA - SP082106
MATEUS FERREIRA FURIATO - SP272469
FERNANDO LESSA FERNANDES DOS SANTOS - SP378088
AGRAVADO
: ANTONIO DINIS FERREIRA DE SOUZA
AGRAVADO
: EDNA DA SILVA GRANJA
ADVOGADOS
: ADRIANA LARUCCIA - SP131161
MÁRCIA SANTOS BATISTA - SP131626
AGRAVADO
: SAKAE YOSHIDA - ESPÓLIO
REPR. POR
: DENISE DE PAULA SERIANI - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: EDUARDO DAUD RIBEIRO - SP376962
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AO ÓBICE DA
.
III, DO CPC E
SÚMULA 7/STJ ART. 932,
I, DO RISTJ.
APLICADA POR
ART. 253,
SÚMULA 182/STJ
ANALOGIA. MULTA DO
§ 4o, DO CPC. NÃO
ART. 1.021,
CABIMENTO NO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão que manteve o não conhecimento do
agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica
aos fundamentos de inadmissão, notadamente a incidência da
.
Súmula 7/STJ
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve impugnação específica ao
óbice sumular; (ii) é possível afastar a aplicação da Súmula 182/STJ
por analogia; (iii) cabe multa do
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
3. O princípio da dialeticidade exige a refutação concreta de todos os
fundamentos da decisão agravada. A mera alegação genérica de
negativa de prestação jurisdicional, demonstração de usucapião
extraordinária e divergência jurisprudencial não supera o óbice da
Documento eletrônico VDA56623419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:28
Código de Controle do Documento: 4b8a8611-875c-45a4-add5-714de6cde13e

sem demonstrar que a controvérsia prescinde do
Súmula 7/STJ
reexame de fatos e provas.
4. Na ausência de impugnação específica, aplica-se, por analogia, a
, mantendo-se o não conhecimento do agravo em
Súmula 182/STJ
recurso especial.
5. A multa do
§ 4o, do CPC não é automática e exige
art. 1.021,
caráter manifestamente inadmissível ou abusivo do agravo interno, o
que não se verifica no caso.
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por HISAKO YOSHIDA
(HISAKO) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte – integrada
por embargos de declaração rejeitados –, que não conheceu do agravo em recurso
especial anteriormente manejado em virtude da ausência de impugnação dos
fundamentos que obstaram a subida do apelo nobre (incidência da Súmula 7 do STJ).
Nas razões do presente inconformismo, HISAKO alegou que a solução da
questão controvertida independe do reexame de provas, pugnando pela reforma da
decisão agravada.
Foi apresentada contraminuta requerendo a aplicação da multa prevista no
.021, § 4o, do CPC (e-STJ, fls. 1.432-1.434).
art. 1,
É o relatório.
VOTO
O inconformismo agora manejado não merece provimento por não ter
trazido nenhum elemento apto a infirmar as conclusões externadas na decisão
recorrida.
Da análise do presente inconformismo se verifica que, conforme consignado
na decisão atacada, o agravo em recurso especial não se dirigiu especificamente
contra a integralidade dos fundamentos da decisão que negou seguimento ao apelo
nobre, pois HISAKO, na ocasião, não refutou, de forma arrazoada, a incidência da
Súmula 7 do STJ.
E isso não fez porque apenas sustentou, nas razões de seu agravo em
recurso especial,
negativa da prestação jurisdicional;
que foram demonstrados
(1)
(2)
os requisitos da usucapião extraordinária; e
a existência de divergência
(3)
jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA56623419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:28
Código de Controle do Documento: 4b8a8611-875c-45a4-add5-714de6cde13e

Assim, não houve a demonstração do adequado confronto dos fundamentos
da decisão agravada em relação ao referido óbice sumular.
Cumpre registrar que, na hipótese em que se pretende impugnar, no agravo
em recurso especial, a incidência da Súmula 7 do STJ, deve a parte recorrente não
apenas mencionar que o referido óbice deve ser afastado, mas também demonstrar,
concreta e fundamentadamente, que a solução da controvérsia independe do reexame
das questões fáticas da causa.
Alegação genérica sobre a desnecessidade de revisão das provas dos autos
não configura impugnação específica idônea. O recorrente deve demonstrar, de forma
efetiva, que o tema em debate pode ser solucionado sem revolvimento fático-
probatório, evidenciando como o entendimento do acórdão recorrido poderia ser
modificado sem nova análise das circunstâncias que são próprias do caso, o que não
ocorreu na espécie.
Logo, verifica-se que o agravo em recurso especial não impugnou
adequadamente o óbice anteriormente mencionado, e nada trazido neste agravo
interno é capaz de contrariar tal entendimento.
Conforme já decidiu o STJ:

[...] à luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a
parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para
, de maneira a demonstrar que o
manter o acórdão recorrido
julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado,
ou seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido contrário
às afirmações do julgado contra o qual se insurge.
(AgRg
no
Ag
no

relatora
Ministra
Eliana
1.056.913/SP,
Calmon, Segunda Turma, DJe de

26/11/2008 – sem destaque no
original)
Por isso, o agravo em recurso especial não se mostrou viável, uma vez que
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do CPC,
art. 932,
devendo ser mantida a decisão agravada.
Na ausência de impugnação específica, aplica-se, por analogia, a
, mantendo-se o não conhecimento do agravo em recurso especial.
Súmula 182/STJ
Nesse sentido, seguem os precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
PRINCIPIO DA DIALETICIDADE.
III, DO CPC DE 2.015.
ART. 932,
INSUFICIÊNCIA
DE
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
RECURSO
MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO
§ 4o,
ART. 1.021,
Documento eletrônico VDA56623419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:28
Código de Controle do Documento: 4b8a8611-875c-45a4-add5-714de6cde13e

DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado
na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a
impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no
III, do CPC de 2.015 e
I, do RISTJ, ônus da qual
art. 932,
art. 253,
não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações
genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado.
2. Para afastar o fundamento da decisão agravada, de incidência
do óbice da
, não basta apenas deduzir alegação
Súmula n. 7/STJ
genérica de inaplicabilidade do referido óbice ou que a tese
defensiva não demanda reexame de provas. Para tanto, o
recorrente deve desenvolver argumentação que demonstre como
seria possível modificar o entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias sem nova análise do conjunto fático-probatório,
deixando claro que os fatos foram devidamente consignados no
acórdão objurgado, ônus do qual, contudo, não se desobrigou.
.
Precedentes
3. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a
aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, no
percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a
interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da
respectiva quantia, nos termos do § 5o, do citado artigo de lei.
4. Agravo interno não provido, com aplicação de multa.
(AgInt no AREsp no
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
2.104.307/RS,
Quarta Turma, j. em
DJe de

8/8/2022,
15/8/2022 – sem destaque no
original)
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
E MATERIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
III, DO
ART. 932,
CÓDIGO
DE
PROCESSO
.
CIVIL/2015.
SÚMULA
182/STJ
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo
não
art. 932,
Civil/2015,
se conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente
todos os fundamentos da decisão agravada. Aplicação, por analogia,
do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente
o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o
desacerto da decisão recorrida.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp no
Rela. Ministra Maria Isabel Gallotti,
1.532.525/SP,
Quarta Turma, j. em
DJe de 1o/
)
28/9/2020,
10/2020
Assim, porque HISAKO não demonstrou o equívoco nos fundamentos da
decisão agravada, deve ser mantido o não conhecimento do agravo em recurso
especial, visto que não é admissível a impugnação de seus fundamentos somente no
âmbito do agravo interno, em virtude da preclusão.
Documento eletrônico VDA56623419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:28
Código de Controle do Documento: 4b8a8611-875c-45a4-add5-714de6cde13e

Da multa prevista no
§ 4o, do CPC
art. 1.021,
Por derradeiro, conforme orienta a jurisprudência das Turmas que compõem
a Segunda Seção do STJ, a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC
art. 1.021,
não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica do não provimento do
agravo interno em votação unânime.
A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada
em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno
mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma
evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva
ou protelatória (AgInt nos EREsp no
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
1.120.356/RS,
Segunda Seção, j. em
DJe de
.
24/8/2016,
29/8/2016)
Nessa toada, confiram-se os seguintes julgados: AgInt no AREsp no
Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em
DJe
605.532/SP,
31/8/2020,
de
e AgInt no AREsp no
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
9/9/2020;
1.590.140/PR,
Cueva, Terceira Turma, j. em
DJe de
31/8/2020,
3/9/2020.
Assim, não há que se falar na aplicação da aludida multa, uma vez que, no
caso, o manejo do agravo interno por parte de HISAKO, por si só, não deve ser tido
como abusivo ou protelatório.
Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra este
acórdão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação à penalidade fixada no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA56623419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:28
Código de Controle do Documento: 4b8a8611-875c-45a4-add5-714de6cde13e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 3.080.694 / SP
Número Registro: 2025/0370948-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10670557320228260100
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HISAKO YOSHIDA
ADVOGADOS : CLAUDIO GREGO DA SILVA - SP082106
MATEUS FERREIRA FURIATO - SP272469
FERNANDO LESSA FERNANDES DOS SANTOS - SP378088
AGRAVADO
: ANTONIO DINIS FERREIRA DE SOUZA
AGRAVADO
: EDNA DA SILVA GRANJA
ADVOGADOS : ADRIANA LARUCCIA - SP131161
MÁRCIA SANTOS BATISTA - SP131626
AGRAVADO
: SAKAE YOSHIDA - ESPÓLIO
REPR. POR
: DENISE DE PAULA SERIANI - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: EDUARDO DAUD RIBEIRO - SP376962
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
ORDINÁRIA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56865791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:58:45
Código de Controle do Documento: b28964cc-f703-4c30-96f1-11b8e70c5783

AGRAVANTE : HISAKO YOSHIDA
ADVOGADOS : CLAUDIO GREGO DA SILVA - SP082106
MATEUS FERREIRA FURIATO - SP272469
FERNANDO LESSA FERNANDES DOS SANTOS - SP378088
AGRAVADO
: ANTONIO DINIS FERREIRA DE SOUZA
AGRAVADO
: EDNA DA SILVA GRANJA
ADVOGADOS : ADRIANA LARUCCIA - SP131161
MÁRCIA SANTOS BATISTA - SP131626
AGRAVADO
: SAKAE YOSHIDA - ESPÓLIO
REPR. POR
: DENISE DE PAULA SERIANI - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: EDUARDO DAUD RIBEIRO - SP376962
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:58:45
Código de Controle do Documento: b28964cc-f703-4c30-96f1-11b8e70c5783